Tribunal: STF
Processo: HC 255978
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Condenação transitada em julgado. Sucedâneo de revisão criminal. Matéria não apreciada pelo STJ. Supressão de instância. Absolvição. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Ilegalidade manifesta: ausência. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a habeas corpus por meio do qual se buscava rediscutir matéria penal já decidida com trânsito em julgado, tendo como fundamento suposta ilegalidade da condenação.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal, especialmente diante da alegação de ilegalidade da condenação penal transitada em julgado.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência consolidada do STF firmou-se no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, exceto em situações de flagrante ilegalidade.



    4. O Superior Tribunal de Justiça limitou-se a reconhecer a inadequação da via eleita, sem adentrar no mérito da impetração, o que afasta a possibilidade de atuação originária do STF sob pena de supressão de instância e ampliação indevida de sua competência constitucional.



    5. Não se verifica ilegalidade manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício.



    6. A reapreciação do conjunto fático-probatório é vedada na via estreita do habeas corpus, não se prestando esse instrumento à rediscussão de provas regularmente produzidas nas instâncias ordinárias.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021; HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014; HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022; HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013.